Tribunal: TJES
Processo: 5003653-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003653-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUNIOR CESAR FAZOLO REBONATO e outros
AGRAVADO: ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES DE ALVARENGA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003653-91.2021.8.08.0000

Recorrentes: Júnior Cesar Fazolo Rebnato e Marcelo Rangel de Souza

Recorridos: Espólio de Laudelino Nunes de Alvarenga e Espólio de Ernestina Maria do Nascimento, representados pela Inventariante Ernestina Simões Brandão

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

JÚNIOR
CESAR FAZOLO REBNATO e MARCELO RANGEL DE SOUZA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1403418, p. 09/11) proferida pelo
Juízo 3ª Vara Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES DE ALVARENGA e ESPÓLIO DE ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO, representados pela Inventariante

ERNESTINA SIMÕES BRANDÃO
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
(
I
) deferiu “
o
pedido liminar pleiteado, determinando a reintegração de posse dos requerentes sobre a área descrita em petição inicial
”, e, ainda, (
II
) determinou “
que todos os litigantes, inclusive terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato que importe em construção e acréscimo, ou destruição, devendo o imóvel permanecer na forma que se encontra, sob pena de multa diária,
fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor atribuído à causa, ou até ulterior decisão deste juízo
”.

Os Recorrentes alegam, em resumo, que “
são possuidores no referido imóvel a quase 10 (dez) anos, não podendo lograr êxito a pretensão das agravadas de serem possuidoras
”.

Defendem que “
as Agravadas não trazem à baila qualquer documento comprobatório de sua posse, sendo claro no presente caso que os Agravantes, tem a posse mansa e pacifica há mais de 10 anos
”.

Enfatizam que “
são compradores de boa-fé, não havendo que se falar em fraude, sequer sofreram qualquer ação possessória ao logo de uma década de forma ininterrupta
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Despacho no id. 1664915, requisitando “
informações ao Juízo a quo, para
(I)
esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, se as peças dos autos de origem encontram-se, ou não, legíveis, devendo também
(II)
relatar como se fez possível examiná-las para fins de deferimento da medida liminar em comento, e, ainda
, (III)
encaminhar uma cópia digitalizada dos autos originários
”.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id. 1943402 (p. 02/04), com a remessa de cópia dos autos no id. 1943409 (p. 02/60).

Decisão (id. 1954988), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2070361), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JÚNIOR
CESAR FAZOLO REBNATO e MARCELO RANGEL DE SOUZA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1403418, p. 09/11) proferida pelo
Juízo 3ª Vara Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
ESPÓLIO DE LAUDELINO NUNES DE ALVARENGA e ESPÓLIO DE ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO, representados pela Inventariante

ERNESTINA SIMÕES BRANDÃO
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
(
I
) deferiu “
o
pedido liminar pleiteado, determinando a reintegração de posse dos requerentes sobre a área descrita em petição inicial
”, e, ainda, (
II
) determinou “
que todos os litigantes, inclusive terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato que importe em construção e acréscimo, ou destruição, devendo o imóvel permanecer na forma que se encontra, sob pena de multa diária,
fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor atribuído à causa, ou até ulterior decisão deste juízo
”.

Os Recorrentes alegam, em resumo, que “
são possuidores no referido imóvel a quase 10 (dez) anos, não podendo lograr êxito a pretensão das agravadas de serem possuidoras
”.

Defendem que “
as Agravadas não trazem à baila qualquer documento comprobatório de sua posse, sendo claro no presente caso que os Agravantes, tem a posse mansa e pacifica há mais de 10 anos
”.

Enfatizam que “
são compradores de boa-fé, não havendo que se falar em fraude, sequer sofreram qualquer ação possessória ao logo de uma década de forma ininterrupta
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Despacho no id. 1664915, requisitando “
informações ao Juízo a quo, para
(I)
esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, se as peças dos autos de origem encontram-se, ou não, legíveis, devendo também
(II)
relatar como se fez possível examiná-las para fins de deferimento da medida liminar em comento, e, ainda
, (III)
encaminhar uma cópia digitalizada dos autos originários
”.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id. 1943402 (p. 02/04), com a remessa de cópia dos autos no id. 1943409 (p. 02/60).

Decisão (id. 1954988), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2070361), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 1954988), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, os Recorridos propuseram AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em face dos Recorrentes, sendo posteriormente convertida pelo Juízo
a quo
em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE por conta da configuração esbulho da posse do imóvel objeto da lide.

Neste passo, houve a concessão da medida liminar reintegratória por meio da Decisão recorrida com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Desta forma, entendo, com base em um exame de tudo o que dos autos consta, que a liminar ora deduzida está em condições de ser acolhida. Isso porque, consoante consta das alegações autorais, o espólio detém a posse do imóvel, que vem sofrendo invasões ao longo dos anos, conforme se verifica das várias ações que tramitam nesta Comarca (fls. 38/42). Além disso, os autores colacionaram ata de reunião realizada em 01.06.2017, com participação do Ministério Público, Defensoria Pública Estadual, Presidente da Associação dos Moradores do bairro Condados, advogada dos espólios, e alguns moradores do bairro Condados, em que o Ministério Público solicitou que a Municipalidade apresente os imóveis situados na matrícula 8.917 que possuam registro no cadastro municipal. (fls. 22/24).

Ademais, os documentos que instruíram a peça vestibular demonstraram o preenchimento dos requisitos acima mencionados, uma vez que a representante dos espólios acostou: (
i
) matrícula que demonstra o fato dos espólios serem proprietários do terreno e que a representante é herdeira e inventariante no processo de inventário em tramitação perante a 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões, conforme consta em fl. 11; (
ii
) documentos e fotos de construções na área objeto da demanda que comprovam a posse (fls. 25/36); (
iii
) data do esbulho praticado pelos requeridos, sendo desde o dia 28.05.2020, (boletim unificado e declaração de testemunha – fls. 15/21), e a sua consequente perda da posse, fazendo jus, portanto, da reintegração da posse pleiteada
.

Desta forma, entendo que foram demonstrados os requisitos necessários para concessão da liminar, haja vista a comprovação por meio de documentação contida nos autos, evidenciando, em sede de cognição sumária, o direito autoral, fazendo jus a imediata reintegração da posse.”

A propósito da matéria em apreço, não se pode olvidar, na esteira do que enfatizado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (STJ - REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Na espécie, infere-se que os Recorrentes não lograram êxito em infirmar, ao menos na fase embrionária da demanda de origem, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida reintegratória detalhadamente apontados na Decisão recorrida, de modo que a análise acerca de eventual posse do imóvel objeto da lide pelos Recorrentes e, ainda, se seu exercício ocorreu de forma legítima constituem aspectos a serem oportunamente apreciados com amparo em profícua dilação probatória.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
os Recorrentes.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Retifiquem-se os nomes dos Recorridos, fazendo constar

Espólio de Laudelino Nunes de Alvarenga
e
Espólio de Ernestina Maria do Nascimento
, representados pela Inventariante Ernestina Simões Brandão
.

Intimem-se os Recorridos
, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, pois, diante dos elementos anteriormente pontuados, infere-se que os Recorrentes não lograram êxito em infirmar a demonstração detalhada dos requisitos autorizadores da medida reintegratória objeto de irresignação.

Deste modo, sem prejuízo da reapreciação da controvérsia com amparo em oportuna dilação probatória, deve ser mantida a Decisão recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR REINTEGRATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (STJ - REsp 1947697/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

II.
Na Decisão recorrida, expressamente se consignou que “
o espólio detém a posse do imóvel, que vem sofrendo invasões ao longo dos anos, conforme se verifica das várias ações que tramitam nesta Comarca (fls. 38/42). Além disso, os autores colacionaram ata de reunião realizada em 01.06.2017, com participação do Ministério Público, Defensoria Pública Estadual, Presidente da Associação dos Moradores do bairro Condados, advogada dos espólios, e alguns moradores do bairro Condados, em que o Ministério Público solicitou que a Municipalidade apresente os imóveis situados na matrícula 8.917 que possuam registro no cadastro municipal. (fls. 22/24). Ademais, os documentos que instruíram a peça vestibular demonstraram o preenchimento dos requisitos acima mencionados, uma vez que a representante dos espólios acostou: (i) matrícula que demonstra o fato dos espólios serem proprietários do terreno e que a representante é herdeira e inventariante no processo de inventário em tramitação perante a 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões, conforme consta em fl. 11; (ii) documentos e fotos de construções na área objeto da demanda que comprovam a posse (fls. 25/36); (iii) data do esbulho praticado pelos requeridos, sendo desde o dia 28.05.2020, (boletim unificado e declaração de testemunha – fls. 15/21), e a sua consequente perda da posse, fazendo jus, portanto, da reintegração da posse pleiteada
”.

III.

In casu
, infere-se que os Recorrentes não lograram êxito em infirmar, ao menos na fase embrionária da demanda de origem, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida reintegratória detalhadamente apontados na Decisão recorrida, de modo que a análise acerca de eventual posse do imóvel objeto da lide pelos Recorrentes e, ainda, se seu exercício ocorreu de forma legítima constituem aspectos a serem oportunamente
apreciados com amparo em profícua dilação probatória.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.